Tribunal: TJDFT
Processo: 0745734-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745734-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO FERNANDO DA SILVA MEIRELES EMBARGADO: YARA AGROFERTIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 59731611, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 21a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, IV, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021, sem a possibilidade de realização de sustentação oral, porquanto incabíveis no julgamento dos embargos de declaração. Igualmente, incabível o pedido de inclusão do processo para julgamento por vídeoconferência, porquanto o caso não se enquadra na hipótese do § 4o do art. 937 do CPC. Int. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora